Tribunal: TJSP
Processo: 2193431-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Paciente que estaria preso em regime mais gravoso – Sentenciado inserido no regime adequado (semiaberto) - Perda do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2193431-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante CÍNTIA
DE FÁTIMA SOARES e Paciente GILMAR LOURIVAL PEREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193431-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2193431-67.2020.8.26.0000
Autos de Origem no 1004907-07.2020.8.26.0032
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba
Impetrante: Ageu Motta
Paciente: GILMAR LOURIVAL PEREIRA JUNIOR
Voto n° 39876
HABEAS CORPUS Execução penal Paciente que estaria
preso em regime mais gravoso Sentenciado inserido no
regime adequado (semiaberto) - Perda do objeto Pedido
prejudicado.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar,
impetrado,
pelo
advogado
Luther
Pavanello
Andrade, em favor do paciente GILMAR LOURIVAL
PEREIRA JUNIOR, alegando, em síntese, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri
da Comarca de Araçatuba.
Narra
que
o
paciente,
embora
beneficiado com o regime semiaberto, ainda se encontra
preso em regime fechado.
Ressalta
que,
inexistindo
vaga
no
regime adequado, o sentenciado faz jus à concessão do
regime aberto ou, ainda, da prisão domiciliar. Sustenta que
a ineficiência do sistema de execução das penas não pode
ser atribuída ao réu, ressaltando o teor da Súmula
Vinculante 56, do C. Supremo Tribunal Federal.
Sustenta, ao que se depreende, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193431-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, o que,
entretanto, restou indeferido pela autoridade impetrada.
Desse modo, requer seja o paciente
colocado
em
prisão
domiciliar,
ou
imediatamente
transferido ao regime semiaberto (fls. 01/13).
A liminar foi indeferida (fls. 17/18).
Prestadas as informações pelo MM. Juízo a
quo (fls. 21), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de que seja julgado prejudicado o
presente writ (fls. 24/25).
Relatei.
Deixo de conceder a ordem, pela perda
superveniente de seu objeto.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, o paciente foi transferido, em
12.08.2020, para estabelecimento penal adequado ao regime
semiaberto (fls. 21).
Assim, ante a inserção do sentenciado no
regime prisional adequado, temos que o presente Habeas
Corpus perdeu seu objeto.
Isto posto, JULGO PREJUDICADA a
presente impetração, pela perda de seu objeto, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193431-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
EDISON BRANDÃO
Relator